Tribunal: CARF
Processo: 10907.000991/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10907.000991/2008-36
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.932 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
JUTEC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/10/2007
MULTA POR CESSÃO DE NOME. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA
IMPORTAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL.
A interposição fraudulenta é questão prejudicial/preliminar à infração por
cessão do nome, prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007. Tendo o Poder
Judiciário decidido sobre a existência daquela, possibilita-se avançar na análise
desta. Por outro lado, se a decisão judicial definitiva for pela inexistência da
interposição fraudulenta, não há que se falar na possibilidade de manter a multa
por cessão do nome.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a multa por cessão de nome em relação às
Declarações de Importação no 08/0042164-1 e 08/0042166-8.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo I
(DRJ-SP1) neste presente voto:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 28/04/2008, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de MULTA PROPORCIONAL AO
VALOR ADUANEIRO no valor de R$ 322.326,21 em face dos fatos a seguir descritos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000991/2008-36
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000991/2008-36

A fiscalização apurou que a empresa em epígrafe não é a real adquirente das
mercadorias importadas e que a mesma operava como interposta pessoa em comércio
exterior, praticando assim infração de cessão de nome para a realização de
operações de comércio exterior.
Face ao que determina o art. 33 da Lei 11.488/07, foi lavrado o presente Auto de
Infração para a aplicação de multa proporcional ao valor aduaneiro das mercadorias
importadas.
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 07/05/2008 (fls. 2), o contribuinte,
protocolizou impugnação, tempestivamente em 06/06/2008, na forma do artigo 56 do
Decreto no 7.574/2011, de fls. 329 à 351, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
O impugnante alegou que:
(...)
Dessa forma, para que se atribua à autuada a conduta de fraude a intenção de lesar
devem ser comprovados e não apenas presumidos pelos indícios mencionados no auto
de infração. Além do que fraude é abuso de confiança; ação praticada de má-fé,
situação comprovadamente ausente no caso em epígrafe.
Por tudo o que se expôs acima, e não havendo qualquer prova de ocorrência de fraude,
não pode a ora Impugnante ser apenada com a aplicação da multa combatida.
- DO PEDIDO.
Pelo exposto, requer sejam conhecidas e providas as presentes razões de impugnação,
cancelando-se o auto de infração em epígrafe e, em conseqüência, anulando a multa
aplicada.
É o relatório.
A 23a Turma da DRJ-SP1, em sessão datada de 30/01/2015, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 16-65.252,
às fls. 494/548, com a seguinte ementa:
A infração por "cessão de nome" é um sucedâneo da prática efetiva de interposição
fraudulenta de terceiros.
Cessão de nome. Ocultação do verdadeiro interessado nas importações, mediante o uso
de interposta pessoa.
A conduta tipificada do importador de direito (INTERPOSTO) é de “ceder o nome”
agindo em descompasso em relação à higidez do Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 24/03/2015
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 555), apresentou Recurso Voluntário em
20/04/2015, juntado às fls. 557/578, basicamente repisando os mesmos argumentos da
Impugnação.
É o relatório.

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000991/2008-36

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I - DAS DECISÕES JUDICIAIS FAVORÁVEIS À RECORRENTE,
REFERENTE ÀS DI's 08/0042164-1 e 08/0042166-8 (PAF n. 10907.000887/2008-41)
ORIUNDAS DO PROCESSO JUDICIAL 5013278-34.2010.404.7000/PR
Alega o Recorrente que não pode ser mantida a penalidade de aplicação de multa,
referente às DI's 08/0042164-1 e 08/0042166-8, posto que há decisão judicial favorável à ora
recorrente, onde o Poder Judiciário reconheceu a ilegalidade da pena aplicada. Trata-se do
processo judicial no 5013278-34.2010.404.7000/PR, instaurado na 3a Vara Federal de Curitiba,
na qual o Recorrente pleiteou a decretação de nulidade do ato administrativo referente as DI's,
indenização correspondente a danos materiais, na ordem de R$ 20.000.000,00, e danos morais,
no importe de R$ 30.000.000,00.
Apresentou cópia do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, às fls.
604/613, confirmando a Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, anulando a
penalidade
aplicada
referente
às
DI's
08/0042164-1
e
08/0042166-8
(PAF
n.
10907.000887/2008-41). Informa que o processo judicial ainda encontra-se pendente de decisão
de Embargos de Declaração no TRF da 4a Região e, posteriormente, interporá o competente
Recurso para ver reformada a decisão com relação as demais DI's 07/1411942-8, 07/1412013-2,
07/1412251-8 e 07/1412331-0 (PAF 10907.000887/2008-41) e Dl 08/0726916-0.
A análise da lide deve se iniciar pela acusação fiscal, que se encontra no Auto de
Infração, à fl. 03:
001 —MULTA EXIGÍVEL ART. 33 DA LEI N° 11.488/07 — COM REDUÇÃO
O Contribuinte, conforme o que consta de Relatório Fiscal em anexo, de fato cedeu
seu nome, mediante a emissão e disponibilização de Declarações de Importação (DI),
Notas Fiscais de Entrada e de Saída e demais documentos contábeis e fiscais, para
permitir a realização das operações de importação acobertadas pelas Dl n° 07/1411942-
8, 07/1 412013-2, 07/1412251-8 e 07/1412331-0, registradas em 16/10/2007, e
08/0042164-1 e 08/0042166-8, registradas em 09/01/2008, acobertando o real
interveniente ou beneficiário das mesmas.
Da apuração dos mesmos fatos também resultou proposta de aplicação da Pena de
Perdimento das mercadorias descritas nas respectivas declarações, conforme o que
consta do correspondente Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal.
O detalhamento e a descrição completa dos fatos encontra-se no Relatório Fiscal Anexo
ao presente Auto de Infração.
O contribuinte tomou ciência dessa autuação em 07/05/2008 (ver fl. 02).
Apresentou Impugnação em 06/06/2008, julgada improcedente pela DRJ-SP1 em 30/01/2015.
Antes disso, contudo, ingressou com a referida ação judicial, em 23/07/2010, em virtude da
apreensão, em seu estabelecimento, por agentes da Receita Federal, das mercadorias importadas.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000991/2008-36

Obteve Sentença parcialmente favorável (fls. 594/603) nos seguintes termos:
RELATÓRIO
A parte autora ajuizou a presente ação ordinária em que questiona pena que lhe foi
aplicada pela ré em decorrência da constatação de que realizava importação por terceira
pessoa.
Em sua inicial, relatou que foi aberta em Quatro Barras, no Paraná, para explorara
atividade de indústria e comércio de polímeros, inclusive com a importação de matéria-
prima necessária a tanto. Narrou que iniciou suas atividades em 09/10/2006, mas que,
antes de instalar todos seus equipamentos e começar a industrialização, seu parque
industrial desabou, o que também danificou seus equipamentos e implicou a aquisição
de novos, que foram entregues em março de 2008. Ocorre que, enquanto aguardava a
chegada desses novos equipamentos, continuou a importar policloreto de vinila, que era
revendido para outra empresa de seu grupo, a qual fazia o mesmo tipo de transformação,
a PVTEC. Afirmou que, quando da venda para a PVTEC, todos os tributos devidos
eram pagos, motivo pelo qual não houve nenhum prejuízo ao fisco, quer estadual, quer
federal. Não obstante, durante esse período, foi instaurado processo administrativo que
culminou com a apreensão das mercadorias importadas por ela, tendo em vista que os
fiscais da Receita Federal entenderam que ela inexistia de fato, o que caracterizaria
interposição fraudulenta de pessoa quando da importação. Enfatizou que foi decretada a
apreensão de mercadorias que já haviam sido inclusive parametrizadas para o canal
verde.
(...)
A União apresentou contestação no evento 18, discorrendo acerca dos fatos atinentes às
importações efetuadas, bem como apresentando alegações para justificar a legalidade da
medida imposta à autora. Resumo, a seguir, as alegações da ré.
1) A empresa autora registrou DI's em 16/10/2007 na Alfândega do Porto de Paranaguá,
as quais foram inicialmente selecionadas para o canal verde.
2) Em virtude da constatação de que a autora não operava no endereço cadastral, o que
foi levado ao conhecimento da aduana em 19/10/2007, foi determinada a instauração de
procedimento administrativo fiscal, que apurou que: a) a autora não possuía meios
humanos e físicos para a industrialização da matéria-prima importada; b) a PVTEC, que
assim como a autora, possuía como sócia-majoritária a Agropecuária Mari Ltda, não
possuía habilitação para operar no comércio exterior; c) os valores das importações
realizadas eram incompatíveis com a autorização concedida pela Receita Federal para
atuação no comércio exterior, o que, por si só, já seria parâmetro para inclusão das
importações em procedimento especial de fiscalização.
3) Em 09/01/2008, a autora registrou novas DI's para importação da mesma matéria-
prima, as quais também foram direcionadas para o canal verde, em que pese sua entrega
tenha ficado condicionada ao cumprimento dos requisitos legais. Desta vez, a autora
classificou a importação como 'por encomenda' da PVIEC. Ocorre que, para a
realização de importação por encomenda, o encomendante também deve ter habilitação
para operar no Siscomex, o que se sucedeu em relação à PVTEC. Todavia, a habilitação
da PVTEC era na modalidade 'simplificada', sub-modalidade operação de pequena
monta (estimativa semestral de importação de até US$ 150.000,00), quando apenas as
importações das DI's 08/0042164-1 e 08/0042166-8 já atingiam o valor de US$
323.200,00. Concluiu, pois, que, em verdade, a autora realizava importações por conta e
ordem de terceiros.
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000991/2008-36

FUNDAMENTAÇÃO
Não existem preliminares a serem analisadas.
A autora questiona as sanções impostas em dois PAF's, quais sejam, o de n°
10907.000887/2008-41, que aplicou pena de perdimento às mercadorias importadas
pelas DI's 07/1411942-8, 07/1412013-2, 07/1412251-8 e 07/1412331-0, e o de n°
10907.002860/2008-93, que aplicou a mesma pena às mercadorias da DI 08/0726916-0.
(...)
Diante desses fatos, percebe-se que a JUTEC já importava matéria-prima muito antes de
estar pronta para começar o processo de industrialização, revendendo-a para a PVTEC.
Isso porque, em janeiro de 2007, quando ainda não possuía estrutura para industrializar,
já importou matéria-prima e a revendeu à PVTEC. Ainda, após o desabamento e sem
condições de industrialização, a JUTEC continuou realizando as importações. Logo, não
é crível a alegação de que a revenda das mercadorias importadas se deu em função da
queda do barracão da empresa. A empresa apenas se utilizou deste argumento para
tentar justificar o seu agir.
As importações sempre foram realizadas com o intento de revender a matéria-prima
para a PVTEC. Não havia intenção de estoque dessa matéria-prima, tampouco de sua
utilização em processo de industrialização. Ou seja, não existe como sustentar que a
mercadoria tenha sido adquirida para que a JUTEC pudesse industrializá-la e que, em
decorrência de outros fatores, a JUTEC teve que acabar vendendo-a à PVTEC,
conforme disse o Dr. Nuno em seu depoimento (disse que vendeu a matéria-prima para
a PVTEC, pois já tinha feito a importação e a PVTEC tinha máquinas para fazer a
transformação da matéria-prima importada). Não. Todas as tratativas referentes à
importação ocorreram desde o início com o objetivo de revenda à PVTEC, a qual arcou
com todos os custos das operações.
(...)
Tal se dava, possivelmente, por vários motivos. O primeiro deles diz respeito à ausência
de autorização da PVTEC no Siscomex para realizar importações. A autorização foi
requerida somente em 18/12/2007, para a modalidade simplificada, sub-modalidade
operação de pequena monta. Tal autorização não possibilitaria as importações pela
JUTEC realizadas.
O segundo motivo se refere à isenção concedida pela Estado do Paraná em relação ao
ICMS. Assim, a PVTEC acabava por se beneficiar da isenção, ainda que sediada em
São Paulo.
O terceiro motivo e mais relevante foi declinado na audiência de instrução realizada
pelo próprio Sr. Nuno. A PVTEC NÃO PODIA REALIZAR IMPORTAÇÕES DE
POLICLORETO DE VINILA, POIS TINHA CONTRATO COM A BRASKEM QUE
A PROIBIA. O Sr. Nuno, em audiência, relatou que a Braskem fornecia policloreto de
vinila à PVTEC por um preço mais acessível. Em contrapartida, a PVTEC não poderia
importar tal matéria-prima.
Dessa forma, salvo melhor juízo, a importação da matéria-prima pela autora para
posterior revenda à PVTEC visou, precipuamente, contornar as proibições impostas pela
Braskem, em nítida lesão aos interesses desta.
Isso também se infere do fato de que a fiscalização federal não apontou nenhum crédito
tributário decorrente das operações de importação. Aparentemente, todos os tributos
foram pagos, do que se conclui que não houve intenção de sonegar tributos.
Dito isso, passo à análise do direto aplicável aos fatos.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000991/2008-36

DAS DI'S n° 07/1411942-8, 07/1412013-2, 07/1412251-8 e 07/1412331-0 (PAF
10907.000887/2008-41) e DI n° 08/0726916-0
O processo deve se ater primeiramente às DI's acima mencionadas, registradas em
16/10/2007 e em 16/05/2008, uma vez que nestas, a JUTEC constava como importadora
direta, sem qualquer menção à empresa PVTEC.
Como já dito acima, é notório que estas importações foram realizadas apenas
formalmente pela JUTEC. Não havia condições da empresa industrializar a matéria-
prima.
Ainda, ficou bastante claro que a autora não possuía capital próprio para o pagamento
de todos os custos da importação, bem como que estes eram pagos com recursos
provenientes da PVTEC, em relação aos quais não houve a devida escrituração em sua
contabilidade. Em seu depoimento, o próprio Sr. Nuno disse que as importações eram
pagas pela PVTEC num 'rodízio financeiro'
Ademais, apenas para dar suporte à afirmação acima, valho-me de todo histórico das
empresas do Sr. Nuno, que, de maneira geral, se sucediam, sem que houvesse alterações
em seus objetos sociais.
Fixada essa premissa, resta saber se a atuação da JU IEC pode se enquadrar no disposto
no Decreto-Lei n° 1.455/76, de 07/04/1976, que prescreve:
(...)
Conforme se atesta da leitura da norma, para que haja a infração, é necessário
basicamente que na importação ou na exportação o sujeito passivo não apareça,
mediante fraude ou simulação. Note-se que, a rigor, todas as vezes em que se oculta o
sujeito passivo da relação tributária, está-se diante de fraude ou simulação, motivo pelo
qual se verifica que o Decreto-lei, com as alterações trazidas com a Lei n° 10.637/2002
padece de redundância.
No caso em apreço, com relação às DI's de que ora se trata, não há dúvidas de que
houve a interposição fraudulenta. Desta forma, a sanção aplicada pela Receita Federal
não merece reparos, independentemente do fato de todos os tributos terem sido
devidamente recolhidos.
(...)
DAS DI'S N° 08/0042164-1 e 08/0042166-8 (PAF n° 10907.000887/2008-41)
As referidas DI's foram registradas em 09/01/2008, na modalidade de encomenda. Para
tanto, a JUTEC apresentou contrato de encomenda com a empresa PVTEC.
Em que pese a PVTEC estar devidamente habilitada para operar no SISCOMEX, sua
habilitação se dava na modalidade SIMPLIFICADA PARA OPERAÇÕES DE
PEQUENA MONTA (até US$ 150.000,00 por semestre), sendo que essas duas
importações realizadas superaram essa estimativa (cerca de US$ 300.000,00).
Ainda que o fato de a PVTEC não estar habilitada a operar no SISCOMEX em relação a
operações de valores mais altos possa lhe trazer consequências, é de se observar que
este fato não foi relevante para a autuação.
(...)
Tal proceder é incorreto pelo simples fato de que a autora enquadrou a importação na
modalidade 'por encomenda', declinando que a encomendante seria a PVTEC.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000991/2008-36

Nesse caso, a conduta da autora não se subsume em hipótese alguma ao dispositivo
utilizado pela ré para a aplicação da sanção. Não existiu ocultação, do que se conclui
que, nesse caso, a pena de perdimento foi aplicada indevidamente e deve ser anulada.
Em decorrência da ilegalidade da pena aplicada em relação às DI's n° 08/0042164-1 e
08/0042166-8, surge o dever da União de indenizar a autora por todos os prejuízos
advindos da referida autuação.
(...)
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, anulando tão-somente a
penalidade
aplicada
às
DI's
08/0042164-1
e
08/0042166-8
(PAF
n°
10907.000887/2008-41), condenando a ré a pagar à autora todos os gastos realizados
relativamente a essas importações. Os valores deverão ser corrigidos desde o seu
desembolso pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês desde a data em que foi
aplicada a pena de perdimento (29/04/2008). Após a entrada em vigor da Lei
11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei 9.494/97, a correção
monetária e os juros deverão ser calculados nos seus respectivos termos.
Os demais pedidos são julgados improcedentes.
O processo foi remetido ao TRF da 4a Região para julgamento de
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO e, no mérito, a sentença foi mantida (fl. 610). Ambas
as partes recorreram:
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação da parte autora e dar
parcial provimento à apelação da União e à remessa oficial para alterar a sucumbência,
nos termos da fundamentação.
Como dito alhures, informa o Recorrente (fl. 559) que recorreu dessa decisão e
aguardava, à data do Recurso Voluntário (20/04/2015), o julgamento de Embargos de
Declaração:
O processo judicial ainda encontra-se pendente de decisão de Embargos de Declaração
no TRF da 4a. Região, e posteriormente, a recorrente interporá o competente Recurso
para ver reformada a decisão com relação as demais DI's 07/1411942-8, 07/1412013-2,
07/1412251-8 e 07/1412331-0 (PAF 10907.000887/2008-41) e Dl 08/0726916-0.
Verifico que já foi proferida decisão no citado recurso, em julgamento datado de
20/05/2015:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS - IMPOSSIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Impossibilidade de agravamento de condenação em custas processuais em embargos
declaratórios, ainda que a própria prejudicada seja a recorrente, sob pena de reformatio
in pejus.
2. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quando o julgado decide expressamente
sobre as questões suscitadas no recurso.
3. Inviáveis os embargos declaratórios para o reexame de matéria já decidida.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000991/2008-36

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, negar provimento
aos embargos de declaração da parte autora e da União, nos termos do relatório, votos e
notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Irresignados com a decisão, contribuinte e PGFN recorreram ao STJ, porém foi
negado seguimento a ambos os recursos. O Recurso Especial do contribuinte foi analisado em
25/10/2019 e o da Fazenda Nacional em 27/04/2020. O REsp do contribuinte foi decidido nos
seguintes termos:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESA
IMPORTADORA.
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO
FRAUDULENTA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A
QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto por JUTEC REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional,
contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a. Região, assim
ementado:
(...)
3. Inconformada, a recorrente alega ofensa aos arts. 332 e 333 do CPC/1973; 112, I do
CTN; e 105, XIII do DL 37/1966, sustentando a nulidade dos atos administrativos que
culminaram na apreensão da matéria prima e aplicabilidade da pena de perdimento, com
a consequente condenação da UNIÃO a indenizar por danos morais e materiais.
4. Contrarrazões às fls. 7.057/7.067.
5. É o relatório.
6. Não merece prosperar o recurso.
7. De início, verifica-se que a Corte de origem não apreciou a controvérsia à luz dos
dispositivos de Lei elencados nas razões do Recurso Especial, evidenciando, assim, a
falta de prequestionamento. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 282/STF.
8. Além disso, todas as questões controvertidas foram solucionadas com espeque no
robusto conteúdo fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável na presente
seara, nos termos da Súmula 7/STJ.
9. Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial da Empresa.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi julgado em 27/04/2020, nos
seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com
fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 4a. Região, assim ementado:
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000991/2008-36

(...)
3. Inconformada, a recorrente alega ofensa ao art. 535 do CPC/1973, reputando omisso
e contraditório o acórdão recorrido acerca da caracterização da fraude nas diferentes
modalidades de importação, por conta própria e por encomenda, não obstante a
oposição dos Aclaratórios.
4. Contrarrazões às fls. 7.039/7.055.
5. É o relatório.
6.
Inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Não é o órgão julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
7. Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial da FAZENDA
NACIONAL.
O trânsito em julgado ocorreu em 25/06/2020, conforme consta do site do STJ:

O processo não teve seguimento no STF. O trânsito em julgado ocorreu
17/07/2020, após julgamento de Agravo em RE:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso
extraordinário.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente requereu a desistência do
presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (Petição
53008/2020).
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000991/2008-36

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de julho de 2020.

Observo que o presente caso não é de concomitância entre as instâncias
administrativa e judicial, pois a decisão do Poder Judiciário se refere à aplicação da pena de
perdimento às mercadorias importadas através da DI’s objeto deste processo administrativo, que
trata, todavia, da aplicação de multa por cessão de nome, prevista no art. 33 da Lei n° 11.488/07.
Antes, trata-se de questão prejudicial, pois, uma vez determinada a inocorrência da interposição
fraudulenta, não há que se falar, consequentemente, em cessão de nome.
Nesse contexto, correto o entendimento do Recorrente ao pleitear que, para as
DI’s no 08/0042164-1 e 08/0042166-8, seja afastada a penalidade de multa por cessão do nome.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido.

II - DOS FATOS E DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO
QUE ENTENDEU PELA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NO QUE SE REFERE AS
DI's 07/1411942-8, 07/1412013-2, 07/1412251-8 e 07/1412331-0
Alega a Recorrente que, mesmo cumprindo toda a legislação, recebeu a visita de
agentes da Receita Federal, os quais entenderam pela apreensão de mercadorias de sua
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000991/2008-36

propriedade, sob o argumento de suposição de que a empresa inexistia de fato. Apresenta os
seguintes argumentos para se contrapor a esta decisão do Fisco:
II - Mesmo cumprindo toda a legislação, a recorrente recebeu a visita de agentes da
Receita Federal, os quais entenderam pela apreensão de mercadorias de sua
propriedade, sob o argumento de suposição de que a empresa inexistia de fato.
(...)
O fato de a PVTEC ter adquirido os insumos da recorrente, não tornou-a a" real
adquirente", ou seja, não houve a interposição fraudulenta afirmada.
III — Em todos as oportunidades de manifestação, tanto judicial quanto
administrativamente, a recorrente, declarou a exatidão de seu agir, pois no período de
tempo em que aguardava a chegada de novos equipamentos, deu continuidade na
importação da matéria prima denominada policloreto de vinila, uma vez que tinha de
atender a sua clientela, razão pela qual passou a fornecê-las à empresa de seu grupo
empresarial denominada PVTEC, a qual realizava o mesmo tipo de transformação,
permitindo, assim, dar continuidade no atendimento de sua demanda.
(...)
Ademais, a recorrente sempre quitou todos os impostos devidos e decorrentes de todas
as transações comerciais por si realizadas, sempre de boa-fé e nunca a custo zero.
(...)
A recorrente demonstrou que sempre respeitou e cumpriu a legislação vigente, nunca
causando qualquer prejuízo ao erário público.
Veja-se que em sendo mantida a decisão da administração pública no que tange as DI's
07/1411942-8, 07/1412013-2, 07/1412251-8 e 07/1412331-0 (PAF 10907.000887/2008-
41), Vossas Senhorias estão se divorciando dos princípios da moralidade e da
razoabilidade, além é claro de afronta ao direito constitucional da segurança jurídica das
relações já constituídas, violando o artigo 5°., incisos XXXVI, LIV, LV e LVII (CF/88).
Especialmente pelo disposto no inciso LVII do artigo 50. da CF/88, a retenção das
mercadorias, feriu direito individual da recorrente, tendo sido absolutamente
inconstitucional, na medida de que a culpa de que a empresa inexistia de fato, foi
presumida.
Também não podemos deixar de dizer que quando da apreensão das mercadorias, as
mesmas já se encontravam liberadas, já que a importação estava parametrizada para o
canal verde, o que dispensava qualquer tipo de formalidade para o desembaraço
aduaneiro, o que tornou a retenção absolutamente ilícita.
(...)
Considerando-se que a empresa recorrente quitou todos os impostos e tributos, o que
ficou demonstrado, e que era a real importadora, não restou caracterizada qualquer tipo
de fraude, a possibilitar a manutenção da penalidade.
(...)
IV — Entendeu, ainda, o v. acórdão que com tais importações a empresa recorrente
beneficiava a PVTEC, em razão da ausência de autorização desta no Siscomex e em
razão da isenção concedida pelo Estado do Paraná em relação ao ICMS.
Restou demonstrado que a recorrente não buscou beneficiar quem quer que seja, apenas
buscou desenvolver uma atividade lícita e obedecendo a legislação em vigor.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000991/2008-36

(...)
Assim, não houve prejuízo para o Estado do Paraná, pois, além do pagamento do ICMS
(3%), em todas as Notas Fiscais emitidas para a PVTEC foi rigorosamente destacado os
12% a titulo de ICMS e os impostos federais devidos.
(...)
Também não podemos deixar de mencionar que as duas empresas (JUTEC e PVTEC),
também são contribuintes de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), ou seja, não
houve qualquer vantagem ou benefício, neste sentido.
Portanto, sequer restou comprovado a ocorrência de qualquer indício de fraude a
justificar referidos atos e sequer houve a comprovação de presunção ou efetivo prejuízo
ao erário púbico, até porque não existiu.
A interposição fraudulenta, não ocorreu, restando comprovada a boa-fé da empresa
recorrente, bem como ausência de vantagem econômica em suas transações.
V — Entendeu ainda, o v. acórdão que com o agir da recorrente, esta ocultou o sujeito
passivo, e que houve a alegada interposição de fraude.
Menciona ainda que as importações foram realizadas apenas formalmente pela JUTEC.
Conforme já vastamente explanado, NÃO HOUVE OCULTAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO, DO REAL VENDEDOR, COMPRADOR OU DE RESPONSÁVEL PELA
OPERAÇÃO, HAJA VISTA QUE TODA A NEGOCIAÇÃO FOI REALIZADA DA
FORMA MAIS CRISTALINA POSSÍVEL, NÃO HAVENDO QUALQUER INDÍCIO
DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
(...)
Também não podemos deixar de repetir que mera suspeita de interposição fraudulenta,
não poderia desencadear a pena de perdimento e sequer de multa. Haveria a necessidade
de se comprovar o efetivo prejuízo ao erário público, sob pena de ter agido o agente,
como de fato agiu, em prejuízo da recorrente, bem como da Economia Nacional,
violando princípio adotado no artigo 1°. da CF/88 e dos objetivos fundamentais da
República, no que diz respeito à busca do desenvolvimento nacional que é, antes de
mais nada, assegurar a continuidade da geração de riquezas e produtos.
(...)
Verifica-se que mesmo que tivesse havido transferência indevida, o que se admite
apenas como argumento, pois tratou-se de venda de mercadoria dentro dos termos
permitidos, considerando-se ainda, que o polo produtivo da recorrente havia desabado,
somente seria apenável com pena de perdimento se a transferência fosse efetuada sem o
pagamento dos tributos aduaneiros e outros gravames, situação esta que não ocorreu,
posto que como já dito todos os impostos e tributos, foram devidamente quitados.
(...)
Portanto, para a aplicação da penalidade, deve-se fazer presente o dolo específico, ou
seja, o ânimo de burlar a fiscalização e o controle sobre o comercio exterior, essenciais
à defesa dos interesses fazendários nacionais, artigo 237 da CF, o que não verificou-se
no caso em tela.
(...)
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000991/2008-36

Neste sentido a recorrente não cometeu qualquer fraude, já que para que exista,
necessita-se primeiro ter havido uma ilegalidade, seguida de ardil malicioso, ou seja,
intenção de obter alguma vantagem.
Desta forma, ainda que a conduta da empresa recorrente, pudesse ser considerada
irregular pela Receita Federal, em hipótese alguma poderá ser considerada como
fraudulenta.
VII — Afirmou, ainda o v. acórdão que a recorrente não possuía capital próprio para o
pagamento de todos os custos da importação.
Esclarece-se que quando a empresa foi constituída, foram apresentados todos os
documentos pertinentes, para que a mesma pudesse atuar no ramo a que se propunha,
sendo que inicialmente fora disponibilizado um valor e posteriormente este valor foi
elevado.
(...)
A ausência de recursos para a importação, não pode ser presumida. A recorrente
comprovou que tinha capacidade econômica, tanto que recebeu, como já dito, a
autorização para a realização das importações.
Apesar de ter apresentado suas razões contra todos os fundamentos levantados
pela Fiscalização, constato que todas são referentes à questão prejudicial, que trata da ocorrência
da interposição fraudulenta. Nenhuma questão específica à multa por cessão do nome, como
legitimidade passiva, decadência, nulidade do lançamento, equívoco no enquadramento legal
(possibilidade de enquadramento no art. 81 da Lei no 9.430/96), equívoco na base de cálculo do
lançamento, dentre outras, foi invocada.
Como todas estas questões já foram avaliadas pelo Poder Judiciário, que decidiu
pela existência da interposição fraudulenta (apenas em relação às DI’s 07/1411942-8,
07/1412013-2, 07/1412251-8 e 07/1412331-0), não há como decidir de forma contrária nesta
instância administrativa, assim como ocorreu no tópico antecedente. Restaria, como dito acima, a
discussão sobre outros argumentos específicos contra a penalidade aplicada (art. 33 da Lei no
11.488/2007), os quais, no entanto, não foram apresentados.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III - CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar a multa por
cessão de nome em relação às DI’s no 08/0042164-1 e 08/0042166-8.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000991/2008-36

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital